Tribunal: TJDFT
Processo: 0736262-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736262-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE PAULO AFONSO DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE COLOMBO DE SOUSA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Paulo Afonso de Sousa contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que liminarmente determinou que o réu, agravante, se abstenha de entrar no imóvel situado no Núcleo Rural de Sobradinho, na ação de manutenção de posse promovida pelo espólio de José Colombo de Souza Filho, processo 0712360-96.2024.8.07.0006. O recorrente impugna a decisão seguinte: “Antes de receber a inicial, diante do risco iminente de eventual violência e considerando a gravidade da questão conforme narrada na inicial, determino que o réu se abstenha de entrar na propriedade, sob pena de multa a ser oportunamente arbitrada pelo Juízo e outras medidas previstas em Direito para assegurar o cumprimento da ordem. Não obstante, a inicial carece de emendas. Intime-se a parte autora para que acoste aos autos documentações recentes acerca da concessão da área ao de cujus. Acoste, se houver, constas de consumo (energia, água, telefone, internet, etc.) do local. Alega-se que a posse é exercida desde 1991, faça prova. Esclareça se o réu tem alguma relação de parentesco com o de cujus, bem como se já trabalhou no local. Cumpra-se em regime de plantão por oficial de justiça.” Em resumo, alega que a decisão impugnada foi proferida sem apreciação acurada dos fatos e provas, uma vez que o Juízo processante determinou a emenda da inicial para suprir a insuficiência probatória. Afirma que essa determinação de emenda da inicial reforça a necessidade de reconsideração da liminar, uma vez que as alegações da inventariante, Francildes Maria Colombo de Souza não são suficientes para comprovar a posse do imóvel, além da necessidade de intervenção na propriedade para viabilizar a implantação de um empreendimento no local. Assinala que o agravante é co-detentor de direitos possessórios sobre o imóvel por força de concessão administrativa concedida pela Secretaria de Estado de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal, por meio de um contrato de arrendamento celebrado em 04 de fevereiro de 1960 e renovado em 11 de novembro de 1998, em cujo instrumento de renovação o de cujus José Colombo de Souza Filho está na condição de inventariante do espólio de Yolanda Gurgel de Souza. Consigna que a concessão, originalmente destinada ao seu pai José Colombo de Souza, foi transmitida por meio de formal de partilha no processo de seu inventário à cônjuge e meeira Yolanda Gurgel de Souza. A partilha de bens deixados por Yolanda Gurgel de Sousa processou-se no arrolamento comum no 23.499/89, com a qual transferiu-se os direitos sobre o imóvel aos herdeiros, incluindo o agravante, na proporção de 1/8, posição que lhe garante a posse direta do imóvel em apreço em condomínio pro indiviso. Afirma que a outorga administrativa está em processo de transferência de titularidade para refletir a existência da co-propriedade, processo no 0070000186/2017, na Empresa de Regularização de Terras Rurais - ETR, de modo que é legalmente impossível a exclusão dos demais herdeiros na continuidade da posse da terra. Sustenta que a liminar concedida com base em infundadas alegações trazidas pela inventariante Francildes Maria Colombo de Souza afeta os direitos dos demais herdeiros de Yolanda Gurgel de Souza, em cujo formal de partilha atribuiu a José Colombo de Souza Filho, pai da inventariante, apenas 1/8 dos direitos sobre o imóvel em disputa, principalmente em razão de que o agravante foi incumbido pelos demais herdeiros otimizar o uso da área, inclusive com instalação de uma usina de geração de energia solar, que restou obstada por atos da inventariante, bem como pela decisão judicial. Narra que não há ato de esbulho ou de turbação da posse praticado pelo agravante que molestasse os interesses do agravado ou da inventariante, ou a privasse totalmente da posse. Requer a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da liminar concedida na origem, em virtude da gravidade das consequências da decisão, inviabilizando a execução de melhorias na propriedade. Preparo em ID 63463425-63463425. É o relatório necessário. DECIDO. Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. Discute-se o acerto da decisão que antes de deferir a petição inicial, cautelarmente, determinou que o agravante se abstenha de adentrar o imóvel rural situado no Núcleo Rural Sobradinho I, Granja 12, Sobradinho - DF. Não cabe agravo de instrumento em face de decisão que determina a emenda da inicial (Acórdão 1893199, 07151991520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2024, publicado no PJe: 2/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não obstante, o recurso pretende impugnar o ponto relativo ao provimento de natureza cautelar, de modo que passo a examinar o pedido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em exame de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos, em parte. O simples temor de ocorrência de violência não constitui fundamento suficiente para a tutela cautelar ou antecipatória. Na forma do art. 300 do CPC, é necessário que a decisão seja tomada com base em elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não presentes na decisão impugnada. A tutela cautelar tem por objetivo assegurar ou conservar o direito, para prevenir danos ou garantir o resultado útil do processo, podendo-se se dar mediante qualquer medida idônea (art. 301, CPC). Tratando-se de medida cautelar incidental, o pedido pode ser apresentado até por simples petição, contendo a descrição breve do direito invocado (aparência do bom direito) e o perigo da demora. De outra parte, dispõe o artigo 1.199 do Código Civil: “Se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam os dos outros compossuidores.” O esboço de partilha de ID 63461591 - PAG 1-11, homologado por sentença no processo de arrolamento comum 23499/89 conforma as alegações do agravante de que tem 1/8 da posse do imóvel em referência, advinda da herança deixada por sua genitora Yolanda Gurgel de Souza, também do inventariando José Colombo de Souza Filho, cujo espólio está representado pela sua filha Francildes Maria Colombo de Souza, no processo de origem. A posse do imóvel decorre de contrato de arrendamento rural firmado com o DF e posteriormente renovado em julho de 1991 pelo espólio da meeira de José Colombo de Souza, Yolanda Gurgel de Souza (ID 6346158-63461588). Em exame de cognição sumária, há indícios fortes de que na área ocorre a composse entre todos os herdeiros de Yolanda Gurgel de Souza, entre eles o agravante e o agravado. Tal questão já constava do processo desde o início, conforme esboço de partilha apresentado para homologação relativo ao autor da herança José Colombo de Souza Filho, em cuja petição há expressa informação de que é titular de 1/8 do imóvel em destaque (ID 208522005 - PAG 8, processo de origem). É de se pontuar que não se pode precisar, a partir dos elementos que estão no processo, que entre os compossuidores foi estabelecida uma divisão de fato sobre a coisa, assim a presunção é de que se trata de composse pro indiviso, o que, a princípio, pode mitigar o direito à proteção possessória em face dos compossuidores. Nesse contexto, a afirmação contida na inicial de que por força dos direitos possessórios existentes José Colombo de Souza Filho tornou-se legítimo possuidor do imóvel leva à falsa presunção de que é o único possuidor da terra, quando, aparentemente, há um condomínio pro indiviso. Assim, enquanto não é apreciado pelo Juízo de origem a questão sobre quem exerce de fato a posse sobre o imóvel e se na sua integralidade, e quem tem a melhor posse, bem como se o agravado reúne os requisitos para lhe ser conferida a manutenção da posse, mostra-se precipitada a imposição para que o agravante se abstenha de acessar o local, não obstante os fatos narrados na ocorrência policial de que teria tentado adentrar o imóvel, pois, aparentemente, o agravante tem o direito de defender a parcela de sua posse, não podendo o direito de um compossuidor excluir o direito de outros (art. 1.199 cc. art. 1.335 inciso II, Código Civil). Presentes os requisitos, em parte, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada. O recorrente deverá, no entanto, se abster de realizar qualquer modificação no local, de que natureza for, retirar bens móveis ou semoventes, devendo o agravado franquear o acesso do agravante no horário diurno, sempre acompanhado dos caseiros da propriedade. Oficie-se ao Juízo de origem dando-lhe ciência da decisão, com pedido de informação, inclusive se exerceu o Juízo de retratação. Intime-se o agravado, na pessoa de seu inventariante Francildes Maria Colombo de Souza, por Oficial de Justiça, cujo endereço, segundo a petição inicial na origem, é SHIS QI 07, Conjunto 12, Casa 01, Brasília-DF Brasília/DF, 31 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator